Tribunal: TJPA
Processo: 0007539-83.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007539-83.2011.8.14.0028

APELANTE: PEDRO PAULO GOMES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 16, § ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03 – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIÁVEL
. A pena-base já encontra-se fixada no mínimo legal, em 03 anos de reclusão, sendo inviável a fixação aquém do mínimo, aplicando-se a atenuante da confissão, como quer o apelante, nos termos da Sumula 231 do STJ
– 2. DISPENSA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em dispensa da pena de multa, não apenas porque se trata de resultado lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto no estatuto do desarmamento, bem como porque a mesma foi aplicada no mínimo legal, em 10 dias-multa.
3
.
REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE

– INEXEQUIBILIDADE –
Compete ao Juízo da Execução o exame da melhor forma de cumprimento da pena atinente a
prestação
de
serviços à comunidade

4. DESOBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE
– O Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar a situação do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão
ad quem
o fazer. Ademais, em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária.
5
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

PEDRO PAULO GOMES DE SOUZA,
por meio da defensoria pública, interpõe o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Narra a denúncia que no dia 06/09/2011, por volta de 21h40min, na Rodovia Transamazônica, BR 230, Km 109, o apelante portava arma de uso restrito, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Durante fiscalização de rotina, agentes da PRF, abordaram o veículo de propriedade do acusado, revistando o mesmo e mais duas pessoas que lá estavam, quando encontraram embaixo do tapete do assoalho, um saco plástico contendo 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração de fabricação raspada, contendo 05 (cinco) munições intactas e mais uma deflagrada no interior do tambor.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e, condenou o acusado pelo crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.° 10.826/03, a pena de definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de pena pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro) reais a ser revertida a instituição beneficente.

Em razões recursais, requer a redução da pena base aquém do mínimo legal, aplicando-se, para tanto, a atenuante da confissão, bem como a dispensa da pena de multa, em razão de sua situação econômica desfavorável, que seja reduzida a quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade para o mínimo legal de acordo com o art. 55 c/c art. 46, §4°, ambos do CPB e por fim que possa ser dispensado do pagamento da pena pecuniária.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

A revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Requer o apelante a redução da pena base aquém do mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão, pleiteando também a dispensa da pena de multa, diante de sua situação econômica, que seja reduzida a quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade para o mínimo legal e que possa ser dispensado do pagamento da pena pecuniária.

Quanto alegação da redução da pena-base para o mínimo legal, verifico que a pena já encontra-se no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão, não havendo tal possibilidade. Da mesma forma entendo

que se mostra inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea
ex vi
do art. 65, inciso III, “d” do CPB, em razão da Súmula 231, do STJ, em que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Do mesmo modo, não há que se falar em dispensa ou exclusão da pena de multa, não apenas porque se trata do resultado lógico e inafastável do próprio tipo penal descrito no estatuto do desarmamento, como também a referida pena foi aplicada em seu mínimo legal, 10 (dez) dias multa.

No que diz respeito a redução da quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade, entendo que tal argumento não merece prosperar, posto que tal matéria deve ser dirimida perante o Juízo das Execuções, o qual deverá examinar a melhor forma de cumprimento da pena restritiva de direitos imposta na sentença, levando em consideração as condições pessoais do acusado, tudo nos termos dispostos no art. 148 da Lei de Execuções Penais:

“
Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
”.

Por fim,

quanto ao pedido de dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta, entendo que a mesma deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m, além do que observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira, fato este inclusive corroborado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls. 152/153.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022